Tribunal: STF
Processo: AI 855971
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS PROFISSIONAIS. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS POR SINDICATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO SINDICALIZADO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E MATERIAL PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 279 E 454/STF.



    O tema constitucional do apelo extremo não foi objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.